Tribunal: TJMT
Processo: 1014761-41.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
HABEAS CORPUS N.o 1014761-41.2020.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE BARRA DO BUGRES
IMPETRANTE DR. MAXUEL PEREIRA DA CRUZ
PACIENTE JOSÉ JABSON RODRIGUES
Vistos em Plantão Judiciário...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, por decretar a prisão preventiva em seu desfavor nos autos n.o 2687-45.2020.811.0008 – código 164608, em razão do cometimento, em tese, do crime tipificado no art. 306 da Lei no. 9.503/97.
Contextualizando a aventada coação ilegal, o impetrante aduz que o paciente foi preso em flagrante na data de 10/07/2020 e, no dia seguinte, foi homologado o auto de prisão em flagrante delito, com conversão em custódia preventiva para garantia da ordem pública, sob o viés do receio de reiteração delitiva.
Diante deste cenário, alega o firmatário do remédio heroico que é inidônea a fundamentação despendida no decreto segregatício, porquanto “as ações penais e executivos de pena utilizados pela Autoridade Coatora para fundamentar a prisão preventiva em razão da garantia da ordem pública tratam de fatos que ocorreram há mais de 4 (quatro) anos cuja pena foi de apenas 06 (seis) meses de detenção em cada um dos executivos – já extintas pelo cumprimento” (sic – ID 50257982), inexistindo, pois, fatos contemporâneos capazes de justificar a imposição da cautelar extrema, ao que acrescenta que o próprio magistrado consignou no decreto a suficiência da medida de monitoramento eletrônico, inaplicada apenas porque o Estado não estaria fornecendo o equipamento, o que diz reforçar o constrangimento ilegal a que submetido o paciente.
Com espeque nestes argumentos, o impetrante requer a concessão in limine da ordem liberatória em prol do paciente, a fim de revogar o carcer ad cautelam, ainda que mediante a imposição das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, com a subsequente expedição do competente alvará de soltura. No mérito, pretende a ratificação da liminar porventura deferida e a concessão em definitivo do writ.
O habeas corpus veio instruído com procuração e os documentos anexados sob o ID 50257985 ao ID 50257989.
Distribuído o feito automaticamente pelo sistema PJe ao Gabinete do Desembargador Plantonista na data de 13/07/2020, às 19h55min, veio concluso a este Relator às 21h54min do mesmo dia.
É o relato do essencial.
DECIDO.
Constitui entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus configura medida excepcionalíssima, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, até porque, nestes casos, é possibilitado ao magistrado conceder a ordem inclusive de ofício, quando verificar que se encontra devidamente instruído o pleito, e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do segregado.
Ou seja, a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Partindo destas premissas e passando à análise dos argumentos vertidos na exordial, não verifico, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder na r. decisão objurgada, aptos a ensejar a concessão liminar do remédio heroico (CF/88 - art. 5o, LXVIII).
Isso porque, do exame perfunctório da r. decisão objurgada, verifico que o d. magistrado singular converteu a prisão em flagrante em preventiva por vislumbrar indícios bastantes do possível envolvimento do paciente com o crime de embriaguez ao volante, consoante depoimentos dos policiais que atenderam a ocorrência e o Auto de Constatação de Sinais de Embriaguez [fumus comissi delicti], a tornar indispensável a restrição de sua liberdade para a garantia da ordem pública, por haver um risco concreto de reiteração delitiva, inferido do histórico criminal que ostenta, inclusive, com condenações pretéritas pela prática de outros crimes de trânsito [periculum libertatis].
Tal entendimento, em princípio, está em consonância com o entendimento uniformizado desta e. Corte de Justiça, materializado no Enunciado Orientativo n.o 06 da TCCR/TJMT, de modo que não desponta induvidosa a alardeada coação ilegal.
Além disso, é de se notar que a pretensão liminar detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se com o próprio mérito da ação de habeas corpus, de forma que a sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é uma das Câmaras Criminais Isoladas.
Com tais considerações, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela se apresenta como medida desaconselhada, motivo pelo qual INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente JOSÉ JABSON RODRIGUES.
Com o retorno do ordinário expediente forense, distribuam-se os autos, na forma regimental.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 14 de julho de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator Plantonista